Tribunal: TJDFT
Processo: 0741444-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITO INTEGRATIVO. INALTERABILIDADE DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (I) averiguar se há omissão acerca do pedido de suspensão do feito em razão da prejudicial externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa sobrevém quando a sentença de mérito de uma demanda depender do julgamento da causa deduzida em outro feito ou constituir objeto principal de outro processo. 4.1. O processo será suspenso se a decisão de mérito da lide depender de outra a ser proferida em processo em curso e ainda pendente de resolução definitiva, tratando-se de questão prévia de natureza prejudicial (prejudicialidade externa), hipótese inexistente nos autos, revelando indevido suspender o curso do cumprimento de sentença em decorrência da distribuição posterior de ação rescisória. 4.2. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária em fase de cumprimento de sentença, conforme destaca a própria legislação processual civil (artigo 969). 4.3. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios. 4.4. Precedentes deste TJDFT: “[...] O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. 4. Embora recaia sobre a parte credora a promoção de diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC), certo é que perfeitamente cabível a mediação do Juízo com vistas a se ter conhecimento de bens em nome do devedor, visando dar efetividade ao processo. [...].” (07401126620218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.); “[...] A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, na exata dicção do art. 969, do CPC. 3. A suspensão da expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados em sede de cumprimento de sentença, na forma pretendida, constitui objeto de tutela provisória de competência originária da relatoria da ação rescisória, a teor do art. 932, inciso II, do CPC.4. O simples ajuizamento da ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda pelo próprio juiz da causa originária, impondo-se a manutenção do decisum, nesse ponto. 5. Apelo não provido.” (0180110085196APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/6/2018.); “[...] De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória.” (07384304220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.). 4.5. No caso particular, o pedido de tutelar de urgência visando suspender as execuções em curso, com fundamento na “ausência de dotação orçamentária suficiente implica” e suposta “violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e art. 21, I, da LC 101/2000”, já objeto de aferição na ação rescisória, por meio da qual o agravante pretende desconstituir o título executivo, sendo indeferida a medida, devendo ser afastada a pretensão de suspender o curso da execução na origem.
5. In casu, assiste razão ao embargante, tendo em vista que o acórdão deixou de se pronunciar acerca do pedido feito no agravo de instrumento do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do recurso, em virtude da prejudicialidade externa, materializada na existência de ação rescisória. 5.1. Assim, os embargos merecem ser acolhidos para sanar a omissão do acórdão, sem mudar o resultado do julgamento. 5.2. Destarte, cumpre sanar a omissão constante no julgado, de forma integrativa, para esclarecer a falta de pronunciamento sobre o efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração acolhidos apenas para pronunciar acerca do efeito suspensivo, em virtude de prejudicialidade externa.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração podem ser acolhidos para pronunciamento de ponto omisso no acórdão, embora não se modifique o resultado do julgamento”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 313, inciso V, alínea ‘a’, e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07401126620218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022; TJDFT, 0180110085196APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/6/2018; TJDFT, 07384304220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.